Tribunal: TJDFT
Processo: 0741823-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PROPRIEDADE COMPROVADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS DEMANDADOS. DESOCUPAÇÃO MANTIDA.
1.Preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, esta deve ser deferida.
2.Não se vislumbra, no juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais.
3.Os adquirentes de coisa litigiosa, em primeira análise, sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada diante do comando do art. 109, § 3o, do CPC, mesmo que não tenham sido integrados ao polo passivo do feito.
4.Segundo o Enunciado de Súmula n. 619/STJ, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
5.Ainda que o agravante tenha adquirido os direitos sobre imóvel sem a ciência de que o bem era objeto de ação possessória ajuizada pela Terracap em face dos cedentes, isso não afasta, em princípio, as consequências determinadas pela lei processual, porquanto cumpriria ao comprador adotar as cautelas necessárias ao realizar negócio jurídico dessa espécie, exigindo, ao menos, o fornecimento de certidões cartorárias sobre a existência de possíveis ações ajuizadas em desfavor do alienante.
6.Agravo de instrumento parcialmente provido.